Tribunal: TJPA
Processo: 0012042-27.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012042-27.2013.8.14.0401

APELANTE: RAMON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), contra sentença que julgou procedente a denúncia e fixou pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, sob alegação de exasperação imotivada da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta e idônea, bem como se houve ocorrência de bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado fundamenta de forma expressa e concreta a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, atendendo ao dever constitucional de motivação das decisões.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a exasperação da pena-base quando baseada em elementos concretos do caso, ainda que apenas uma circunstância judicial seja desfavorável.

A dosimetria da pena não se submete a critérios matemáticos rígidos, sendo regida por discricionariedade vinculada do julgador, desde que observados os parâmetros legais e a proporcionalidade.

A existência de circunstâncias judiciais negativas autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme entendimento consolidado, inclusive na Súmula nº 23 do TJ/PA.

A utilização de elementos como o concurso de agentes e o modus operandi (uso de veículo para fuga) revela maior reprovabilidade concreta da conduta, justificando a elevação da pena-base.

O deslocamento de majorantes não utilizadas na terceira fase para a primeira fase da dosimetria é admitido pela jurisprudência do STJ, desde que haja fundamentação concreta, afastando a alegação de bis in idem.

A análise da personalidade do agente pelo magistrado é juridicamente admissível como vetor do art. 59 do CP, não exigindo conhecimento técnico especializado.

A sentença observa corretamente o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com individualização adequada da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente demonstradas nos autos. 2. Não há bis in idem na valoração de circunstâncias judiciais quando majorantes não utilizadas na terceira fase são consideradas na primeira fase da dosimetria. 3. A discricionariedade judicial na dosimetria da pena deve observar fundamentação idônea, sendo suficiente a existência de uma circunstância judicial negativa para justificar a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016; STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012; STF, RHC 101576, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/08/2012; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09/06/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22/09/2022; STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2011; STJ, AgRg no AREsp 3.079.479/RS; TJ/PA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RAMON PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB
.

Consta da exordial acusatória (ID 14282439) que, no dia 11/05/2013, por volta das 00h30min, na Rua Boa Ventura, esquina com a Travessa Castelo Branco, a vítima BRUNO RODRIGUES SANCHES e sua namorada Taienne Mayara Conceição Guimarães, após saírem do supermercado Yamada Plaza, foram surpreendidos pelo acusado, que desceu de um veículo tipo Eco Sport, de cor preta, portando arma de fogo (revólver calibre .38, com capacidade para cinco tiros, nº FA17801, marca Taurus), anunciou o assalto e subtraiu um aparelho celular Nokia com chip da Tim, uma carteira contendo dois cartões do Banco do Brasil, um cartão Visa Vale, Carteira Nacional de Habilitação, comprovante de votação, carteira de meia passagem, carteira de estudante e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

A denúncia foi recebida em 17/06/2013 (ID 14282471). Sobreveio resposta à acusação (ID 14282472). Realizou-se audiência de instrução e julgamento em 10/08/2017 (ID 14282575), sendo regularmente encerrada a instrução processual, ao final da qual foi proferida sentença condenatória (ID 14282580).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 33910569), sustenta a ocorrência de exasperação imotivada da pena-base, postulando sua redução ao mínimo legal de 04 (quatro) anos, com manutenção dos demais termos da condenação.

Em contrarrazões (ID 33910572), o representante do Ministério Público, PEDRO PAULO BASSALO CRISPINO, manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

No que concerne à dosimetria da pena, verifica-se, a partir da análise dos autos, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial, notadamente as circunstâncias do crime, nos termos do
artigo 59 do CPB
, resultando na fixação inicial de 05 (cinco) anos de reclusão. A insurgência defensiva, centrada na alegação de
bis in idem
, não encontra respaldo no conjunto probatório nem na fundamentação exposta pelo juízo de origem.

Com efeito, o decisum apresenta motivação idônea e ancorada em elementos concretos extraídos dos autos, não se verificando qualquer ilegalidade na valoração desfavorável operada. Como é assente na sistemática da dosimetria, estruturada segundo o critério trifásico, admite-se, nos crimes de roubo, a coexistência de mais de uma causa de aumento, sendo juridicamente possível que uma delas seja aplicada na terceira fase, enquanto outra, não utilizada para majoração, seja valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase, sem que isso configure duplicidade valorativa ou violação ao princípio do
non bis in idem
.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente o deslocamento de majorantes não utilizadas na terceira fase para a primeira fase da dosimetria, desde que haja fundamentação concreta, o que se verifica no caso em exame, conforme precedente colacionado (AgRg no AREsp n. 3.079.479/RS). Tal orientação harmoniza-se com a necessidade de individualização da pena, preservando-se a coerência do sistema sancionatório.

No plano doutrinário, a análise das circunstâncias do crime, enquanto vetor judicial, deve recair sobre o
modus operandi
da conduta delitiva, compreendendo elementos que, embora não integrem o tipo penal, influenciam diretamente na gravidade concreta da infração. Conforme leciona Schmitt, tais circunstâncias dizem respeito à forma de execução do delito e aos aspectos que revelam maior reprovabilidade da conduta.

No caso concreto, a negativação das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada com base em dados objetivos constantes dos autos, evidenciando que o apelante atuou em concurso de pessoas, o que não apenas facilitou a execução do delito, mas também demonstrou maior grau de organização e divisão de tarefas, circunstâncias que intensificam a ofensividade da conduta. Ademais, restou comprovada a utilização de veículo para viabilizar a fuga, elemento que denota planejamento prévio e reforça a periculosidade da ação, justificando, assim, a exasperação da pena-base.

A propósito, o entendimento adotado pelo juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, ao examinar hipótese análoga envolvendo o delito previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CPB
, reconheceu a possibilidade de valoração do concurso de agentes como circunstância judicial na primeira fase, desde que outra majorante seja aplicada na terceira fase, afastando-se, assim, a alegação de
bis in idem
. Naquele precedente, restou consignado que o concurso de pessoas extrapola a normalidade do tipo penal ao potencializar a intimidação da vítima e facilitar a execução do crime, elementos igualmente verificados no presente caso.

Ainda segundo o referido julgado, a ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante, desde que comprovado seu emprego por outros meios de prova, como a palavra da vítima e depoimentos testemunhais, entendimento consagrado na Súmula nº 14 do TJE/PA, o que reforça a validade da valoração das circunstâncias no caso concreto.

Dessa forma, a dosimetria da pena observou rigorosamente os parâmetros legais previstos no
artigo 59 do CPB
, bem como o princípio da persuasão racional e o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, não se identificando qualquer vício a ensejar a redução da pena-base.

Conclui-se, portanto, que não há ocorrência de
bis in idem
, uma vez que os elementos considerados foram valorados de forma autônoma e devidamente motivada, em estrita consonância com as provas constantes dos autos e com a orientação jurisprudencial aplicável à espécie.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 10/06/2026